Tribunal: TJSP
Processo: 1001160-35.2025.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Pedido de reconhecimento da decadência da punição de cassação da CNH – Impossibilidade – Prazo de 180 ou 360 dias para notificação da penalidade que deve ser contado a partir do encerramento do processo administrativo, conforme art. 282, § 6o e 7o, do CTB – Prazo decadencial que não se confunde com prazo de prescrição da pretensão punitiva, fixado em cinco anos pelo

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Pedido de reconhecimento da decadência da punição de cassação da CNH – Impossibilidade – Prazo de 180 ou 360 dias para notificação da penalidade que deve ser contado a partir do encerramento do processo administrativo, conforme art. 282, § 6o e 7o, do CTB – Prazo decadencial que não se confunde com prazo de prescrição da pretensão punitiva, fixado em cinco anos pelo art. 1o da Lei no 9.873/1999, e art. 24 da Resolução CONTRAN no 723/2018 – Precedentes jurisprudenciais – Sentença denegatória da ordem mantida – Apelação do impetrante não provida.